Tribunal: TJSP
Processo: 2072986-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Reintegração de posse. Agravo contra decisão que suspendeu ordem de reintegração de posse. Pedido de reconsideração. Intempestividade. Ainda que se entenda que não houve pedido de reconsideração, mas novo pedido para dar cumprimento à ordem anterior de reintegração de posse diante da alteração da situação pandêmica do Município, a decisão agravada foi proferida quando vigorava o prazo de

Ementa:

Reintegração de posse. Agravo contra decisão que suspendeu ordem de reintegração de posse. Pedido de reconsideração. Intempestividade. Ainda que se entenda que não houve pedido de reconsideração, mas novo pedido para dar cumprimento à ordem anterior de reintegração de posse diante da alteração da situação pandêmica do Município, a decisão agravada foi proferida quando vigorava o prazo de suspensão das ordens de reintegração de posse proferida em decisão cautelar em ADPF 828 de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso e Lei n. 14.216/2021. Ocupação coletiva. Decisão agravada correta. Recurso desprovido.